Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-80.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011042-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO COSTA NETO - CPF: 163.061.984-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA
— ÍNDICIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DE MULTA AMBIENTAL E DO TERMO DE EMBARGO
—
DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— POSSIBILIDADE.

Presentes indícios suficientes da existência de irregularidade no processo administrativo ambiental, consistente na ausência de prova da prática de desmatamento, possível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender
a exigibilidade
de multa ambiental e do termo de embargo
do imóvel rural autuado.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
José Raimundo Costa Neto
contra a decisão que
, em
ação anulatória com pedido de tutela de urgência

proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
adquiriu, por meio de contrato particular de venda e compra, na data de 06/03/2019, o imóvel rural registrado sob matrícula 17.942 do CRI
[Certificados de Recebíveis Imobiliários]
de Barra do Bugres
”. Ocorre que, “
na data de 08/06/2019, sob a alegação de denúncia anônima, Policiais Ambientais se dirigiram até o imóvel conhecido como ‘Fazenda Nossa Senhora das Graças’, para fiscalizar possível desmatamento ilegal
”.

Assevera que, “
possuía toda a documentação necessária para a atividade rural e não cometeu nenhuma ilegalidade, como bem corroboraram os Policiais Ambientais que realizaram a diligência não havendo que se falar em desmatamento
”. Todavia, “
tempos depois, recebeu em 19/07/2019 (conforme aviso de recebimento) relatório técnico n. 0224/CFFL/SUF/SEMA/2019, com 7 páginas, acompanhado do auto de infração n. 1856D, auto de infração n. 1859D, notificação n. 457D e do termo de embargo n. 914 D
”.

Afiança que, “
no momento da fiscalização estava sendo realizado trabalho de limpeza de pastagem e também foi inspecionado toda a área, estando de acordo com a DLA
[Declaração de Limpeza de Área]
, não sendo constatado desmatamento no local e tampouco alguma coisa em desacordo com a legislação ambiental
”. Assim, “
na Fazenda Nossa Senhora das Graças, não foi efetuado desmatamento e tampouco corte raso, tem-se uma propriedade que foi convertida anterior ao ano 2000 pelo seu antigo proprietário, bem como sempre foi desenvolvida nela atividades de agropecuária
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado a “
suspensão provisória dos efeitos da decisão administrativa que homologou o auto de infração n. 1856D de 10/07/2019
”.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 135190655).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 147564194).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 139812675), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser efetivada por mandado (art. 222, “c”, do CPC).

Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação/mediação, eis que, a causa versa sobre direitos indisponíveis, que não admitem autocomposição (art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
(Id. 130851167 – fls. 42).

Começo por pontuar que, a Instrução Normativa nº 12, de 12 de fevereiro de 2016, que “
regulamenta os procedimentos administrativos a serem

observados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso
”, assim, dispõe:

Art. 1º. Definir procedimentos administrativos para a realização de limpeza de áreas em imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso.

§ 1º
A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual
.

[...]

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como limpeza de áreas em imóveis rurais as operações que envolvam roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito-DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubada de árvores adultas, desde que sejam realizadas:

I - em áreas consolidadas ou em áreas abertas após 22 de julho de 2008, autorizada ou regularizada pelos órgãos ambientais competentes, e

II- em áreas cujo tempo de pousio seja de até 5 (cinco) anos ou que não ultrapasse a 3 (três) anos, quando se tratar de áreas abandonadas.

Nada obstante seja dispensado o requerimento de autorização de limpeza junto ao órgão ambiental, a retrocitada Instrução Normativa estabelece que, o proprietário ou possuidor do imóvel rural deve, obrigatoriamente, protocolar a declaração de limpeza
antes
do início da atividade:

Art. 3º Em casos de limpeza de área de que trata o artigo 1º, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza,
antes do início da atividade
, no endereço eletrônico da SEMA (www.sema.mt.gov.br), para fins de monitoramento e eventual fiscalização, conforme modelo constante do Anexo Único, devendo apresentar os seguintes documentos:

I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (shapefile) desse polígono;

II- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas;

III- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada.

§ 1º O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza, cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração.

§ 2º O proprietário/possuidor que não atender ao disposto no caput estará sujeito às sanções legais.

Pois bem.

Na hipótese, está no relatório técnico da Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso nº 224, datado de 10 de julho de 2019, que o agravante teria apresentado informações falsas na declaração de limpeza, porquanto cento e doze hectares (112 ha) do imóvel rural não atendem aos requisitos da legislação de regência:

[...] 6. Constatações

Em ação remota de monitoramento realizada nos polígonos de declaração de limpeza de área enviados à SEMA-MT [Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso] da propriedade foi identificado que o polígono da DLA [Declaração de Limpeza de Área]: 229/2019 apresenta inconsistências.

Foi realizada a dinâmica de desmatamento do imóvel rural entre os anos de 2013 e 2019 e constatou-se que a DLA [Declaração de Limpeza de Área] solicitada está localizada em área de regeneração natural há mais de cinco anos dentro do polígono da DLA [Declaração de Limpeza de Área], que corresponde a 112 hectares. Foi verificada que a DLA [Declaração de Limpeza de Área] solicitada possui área apta para limpeza de 180 hectares.

À área que corresponde 112 hectares dentro da DLA [Declaração de Limpeza de Área] foi abandonada e permaneceu em regeneração natural entre os anos de 2013 a 2019. Nesta área abandonada não existe indício de atividades agrosilvipastoris, de acordo com as imagens da dinâmica de desmate.

O Decreto Federal 7.830/2012, Art. 2º, inciso VII, conceitua a área abandonada como espaço de produção convertido para o uso alternativo do solo sem nenhuma exploração produtiva há pelo menos trinta e seis meses e não formalmente caracterizado como área de pousio: [...].

Desta forma, a área de 175,72 ha [cento e setenta e cinco hectares e setenta e dois ares] que permaneceu em regeneração natural por mais de cinco anos sem qualquer indício de atividade agrosilvipastoris não poderia ser incluída na declaração de limpeza de área, pois trata-se de área abandonada.

Atualmente a limpeza de área é regulamentada pela Instrução Normativa - Nº 12/2016/SEMA, que em seu artigo 2º estabelece os limites e condições que devem ser observados.

[...]

Pode-se inferir que as regras são cumulativas, ou seja, o requerente deve satisfazer todos os requisitos para enquadrar uma área como limpeza de pastagem. Caso não cumpra algum requisito o procedimento a ser seguido é o da Autorização de Desmate.

Pelo exposto, pode-se concluir que 112 hectares da DLA [Declaração de Limpeza de Área]: 229/2019 não atendem aos requisitos do inciso art. 2º, da Instrução Normativa - Nº 12/2016/SEMA, e não podem ser enquadrados como limpeza de área.

Portanto, o laudo técnico elaborado pelo engenheiro florestal José Raimundo Costa Neto contém informações parcialmente falsas, enganosas e omissas.

Assim, a proprietária e o responsável técnico incorreram nas infrações do Art. 82 do Decreto Federal 6.514/2008 e Art. 89-A da Lei 9.605/98.

Insta salientar que não foi detectado o início das atividades de limpeza de área, porém isto não exime a responsabilização pelas informações falsas, enganosas e omissas elaboradas e apresentadas no sistema eletrônico da declaração de limpeza de área-DLA [Declaração de Limpeza de Área].

7. Providências Tomadas

·

Auto de Infração nº 1856 D
;

·

Auto de Infração nº 1859 D
;

·

Notificação nº 457 D;

·

Termo de Embargo nº 914 D;

·

Oficio à Delegacia Especializada do Meio Ambiente.

[...]. (Id.
130851156 – fls. 58/60
). [sem negrito no original].

Vê-se que, não foi constatado o início das atividades de limpeza no imóvel rural autuado e muito menos que ocorreu desmatamento na área.

Além disso, está no auto de inspeção nº 168217, datado de 8 de junho de 2019, lavrado após fiscalização de denúncia de desmatamento ilegal que: “
Foi inspecionada toda a área, estando até o momento em que a fiscalização permaneceu no local, em conformidade com a declaração de limpeza apresentada, não sendo constatado desmatamento no local até a finalização da inspeção. Nada foi encontrado em desacordo com a legislação ambiental em vigor
” (Id.
130851192 – fls. 1)
.

Todavia, no auto de infração nº 1856 D, lavrado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
na data de 10 de julho de 2019,
consta que a autuação decorreu do seguinte motivo: desmatar cento e doze hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico da
Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso nº 224, datado de 10 de julho de 2019 (Id.
130851156 – fls. 52).

Assim, constata-se, a princípio, ilegalidade
na
decisão administrativa que homologou esse
auto de infração (nº 1856 D, lavrado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
na data de 10 de julho de 2019),
aplicou multa no montante de
R$ 560.000,00: quinhentos e sessenta mil reais,
e manteve o embargo da área autuada
(Id.
130851157 – fls. 26/31).

É de se registrar que, a decisão administrativa não cita em seus fundamentos e nem homologa o auto
de infração
nº 1859 D, datado de 10 de julho de 2019, o qual descreve a seguinte ocorrência: “
elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal o em qualquer outro procedimento administrativo ambiental
” (Id.
130851188 – fls. 1)
, conforme registra o relatório técnico da Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso nº 224, datado de 10 de julho de 2019.

Em conclusão, o que se apresenta mais verossímil, nesta quadra de cognição não exauriente, é a existência da probabilidade do direito
e o
risco de dano grave de difícil reparação
, pelo que possível é a suspensão,
até o julgamento da pretensão,

dos efeitos da decisão administrativa que homologou o a
uto de infração nº 1856 D, datado de 10 de julho de 2019,

aplicou multa no montante de
R$ 560.000,00: quinhentos e sessenta mil reais,
e manteve o embargo da área autuada
(Id.
130851157 – fls. 26/31).

Por fim, anoto que, não
se está, aqui,
a afirmar que não ocorreu a infração ambiental consistente na apresentação de
informações falsas no laudo técnico elaborado pelo engenheiro florestal, consoante registra o relatório técnico da Coordenadoria de Fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso nº 224, datado de 10 de julho de 2019, mas sim que, a princípio, há ilegalidade na decisão administrativa proferida com fundamento em
desmatamento
de cento e doze hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, nos termos do referido relatório técnico.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência consistente na
suspensão
dos efeitos da decisão administrativa que homologou o a
uto de infração nº 1856 D, datado de 10 de julho de 2019,

aplicou multa no montante de
R$ 560.000,00: quinhentos e sessenta mil reais
e manteve o embargo da área autuada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023